Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009258-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), SEBASTIAO HONORIO - CPF: 142.950.911-20 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ANDERSON DINIZ HONORIO - CPF: 032.104.581-54 (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE CONTROVERTIDA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 292, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária com Pedido Liminar, que alterou o valor da causa de R$ 1.700.000,00 para R$ 3.500.000,00, correspondente à parte controvertida do contrato de compra e venda de imóvel rural gravado com penhor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve nulidade processual na ordem dos atos praticados no processo; e (ii) saber se o valor da causa foi corretamente fixado com base na parte controvertida do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nulidade processual foi reconhecida, uma vez que os atos foram praticados em conformidade com a legislação e no exercício regular do contraditório.
4. A controvérsia versa sobre obrigação de fazer relacionada à liberação de gravame e à suspensão do pagamento das parcelas contratuais ainda pendentes, cujo valor controvertido perfaz R$ 3.500.000,00 – valor remanescente do contrato de R$ 5.500.000,00, após o pagamento parcial de R$ 2.000.000,00.

5. A decisão que corrigiu o valor da causa observou o disposto no art. 292, II, do CPC, segundo o qual, em ações relativas ao cumprimento de ato jurídico, o valor da causa deve refletir a parte controvertida do negócio.

6. A documentação apresentada tardiamente nas contrarrazões do agravo interno, sem apreciação pelo juízo de origem, não pode ser considerada, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Nas ações que versem sobre o cumprimento de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC. 2. A juntada de documentos novos em grau recursal, sem apreciação na instância de origem, configura indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II e §3o; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1001468-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEBASTIÃO HONÓRIO
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido Liminar no 1003145-73.2024.8.11.0018

que move em face de
ANDERSON DINIZ HONÓRIO
, alterou o valor da causa, de R$ 1.700.000,00 para R$ 3.500.000,00, e determinou o recolhimento da diferença das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Por meio das razões constantes no ID 276941355, o agravante sustenta, que o valor da causa
deve corresponder ao valor do imóvel com base no valor venal da matrícula
, qual seja,
R$ 1.700.000,00
, e não ao valor do contrato ou das parcelas vincendas, pois
não há discussão contratual
, mas sim pedido de natureza possessória e de levantamento de gravame.

Alega que a elevação do valor da causa impõe
ônus financeiro desproporcional
, com risco de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas complementares.

O preparo foi recolhido, conforme certidão de ID. 276997856.

Sem que houvesse intimação e antes de proferida a decisão liminar, o agravado compareceu espontaneamente aos autos, ocasião em que apresentou
contrarrazões
, arguindo
preliminar
de inovação recursal e, no
mérito
, defendeu a manutenção da decisão agravada, com fundamento na tese de que o pedido principal tem como objeto o cumprimento do contrato, e que o valor da causa deve refletir o
proveito econômico pretendido
pelo autor, nos exatos termos do artigo 292, II e § 3o, do CPC. (ID. 277620861)

O
efeito suspensivo
ao recurso foi
deferido
por este Relator (ID 277857375), para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas complementares até o julgamento do presente recurso.

Da decisão monocrática, foi apresentado
Agravo Interno

pelo agravado (
ANDERSON
), ocasião em que suscitou
preliminar
de inovação recursal. No
mérito
, sustentou que a controvérsia nos autos de origem restringe- se exclusivamente ao
penhor rural
constante da averbação n.o 17 da matrícula do imóvel, e que a atribuição do valor de R$ 3.500,000,00 corresponde ao benefício perseguido, estando de acordo com o disposto no art. 292 do CPC, requerendo a concessão de efeito ativo, para revogar o efeito suspensivo deferido neste recurso.

O pedido liminar de revogação do efeito suspensivo foi indeferido (ID. 278827861), mantendo-se os efeitos da decisão monocrática até julgamento colegiado.

Em contrarrazões, o Agravado (
SEBASTIÃO
) aduz, preliminarmente, a
ausência de dialeticidade recursal
, porquanto as razões do Agravo Interno não impugnam os fundamentos da decisão agravada, limitando- se a reiterar argumentos anteriores. No
mérito
, defende que o valor da causa deve refletir o efetivo
proveito econômico buscado
, que seria a desconstituição do penhor, cujo valor atualizado é
R$ 527.690,46
, conforme certidão juntada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

I.

Inicialmente, entendo necessário esclarecer que
não há
qualquer irregularidade processual a ser reconhecida quanto à ordem dos atos praticados nos autos.

Verifica-se que o agravado apresentou suas
contrarrazões ao agravo de instrumento em 28/03/2025, às 9h07
, ou seja,
antes da prolação da decisão liminar por este Relator, que se deu às 18h05 do mesmo dia
. Tal conduta, longe de configurar vício,
constitui exercício legítimo e espontâneo do contraditório
, especialmente no âmbito do processo eletrônico, em que o acesso antecipado ao teor do recurso é possível e comum.

Posteriormente, inconformado com a decisão liminar que concedeu parcial provimento à pretensão recursal do agravante, o agravado
interpôs agravo interno
, com
pedido de reconsideração liminar
, o qual foi regularmente analisado nos termos da legislação processual (art. 1.021 do CPC), assegurando-se integralmente o contraditório e a ampla defesa.

Assim,
não há nulidade ou violação ao devido processo legal a ser reconhecida
, mantendo-se a higidez dos atos processuais praticados até o presente momento.

II.

Nas contrarrazões, o agravado também suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o agravante teria
inovado
ao sustentar, nesta instância, que o
valor da causa deveria ser fixado com base no crédito de penhor rural constante da matrícula imobiliária
, no montante de
R$ 1.700.000,00
– tese que, segundo alega,
não teria sido arguida na origem
.

Contudo,
não assiste razão ao agravado.

A análise detida dos autos revela que, desde a petição inicial, a controvérsia em torno do
valor da causa
já se delineava, ainda que não tenha sido
expressamente mencionado o crédito garantido por penhor real
. As razões recursais, contudo, apresentam argumentação coerente no sentido de que o objeto da demanda se
restringe à discussão acerca do penhor rural incidente sobre o imóvel
, e não à validade do negócio jurídico em si.

Desta feita, entendo que a tese de que o valor da causa deve refletir o montante do crédito garantido pelo penhor se encontrava implícita no mérito da controvérsia desde a origem,
não se podendo falar em indevida inovação.

Assim,
afasto a preliminar
de não conhecimento por inovação recursal.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Ordinária com Pedido Liminar
, ajuizada por
SEBASTIÃO HONÓRIO
, em face de
ANDERSON DINIZ HONÓRIO
, alegando que, em setembro de 2023, firmou contrato de promessa de compra e venda visando à aquisição da
Gleba Catuai
, tendo sido pactuado o valor total de R$ 5.500.000,00.

Informou que, em 22/10/2024, antes do pagamento de uma das parcelas acordadas, teve ciência a existência de penhor rural incidente sobre a referida área, o que impossibilitaria a transferência do imóvel para o seu nome.

Aduziu que, desde o início dos pagamentos, detém a posse do bem, exercendo regularmente suas atividades. Contudo, vem sendo esbulhado pelo Requerido, que trancou o portão de acesso à área com cadeado, impedindo-lhe o ingresso.

Diante disso, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência, requerendo a suspensão do pagamento das parcelas anuais de R$ 875.000,00 enquanto não for levantado o gravame do penhor legal, bem como a determinação para que o Requerido proceda à imediata retirada do cadeado existente no portão do imóvel.

Ao analisar o pedido, assim decidiu o juízo singular:

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO

PARCIALMENTE
a antecipação da tutela de urgência,
MEDIANTE
depósito judicial da parcela vencida, no valor de R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), mais os seus consectários legais e contratuais, o qual deverá ser realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e das vincendas no curso da demanda. (...)” (ID. 178933878 – autos correlatos)

Após a apresentação da contestação
, o juízo singular realizou nova deliberação nos autos, momento em que consignou:

“(...) Em análise ao caderno processual, verifica-se que o autor atribuiu à causa a importância de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Na contestação, a parte requerida impugna o valor atribuído asseverando que o valor não reflete a real extensão econômica da controvérsia que envolve contrato de compra e venda do imóvel avaliado em R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). Requerendo que seja atribuído o valor da causa em R$ 5.500.000,00 por haver pedido de interdito proibitório e, portanto, deve corresponder ao valor total da área,
subsidiariamente,
que seja atribuído à causa o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

Nesse ponto, assiste parcial razão o requerido.

Isso porque, de acordo com o artigo 292 do Código de Processo civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico buscado na demanda judicial.

No caso dos autos, o contrato discutido possui o valor econômico de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), contudo, deste valor já fora pago R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), restando a parte controvertida em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

Dito isso, de acordo com o inciso II, do artigo 292 do CPC, o valor da causa “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida”.

Apesar de na presente ação, além de se buscar o cumprimento do ato jurídico realizado entre as partes, há pedido de interdito proibitório, entendo que o valor da causa deve corresponder ao valor controvertido do ato jurídico, isso porque o cumprimento do ato jurídico é o pedido principal (inciso VIII, do art. 292 do CPC).

Nesse sentido:

(STJ - AREsp: 2134995 SP 2022/0154104-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024)

Diante todo o exposto,
corrijo de ofício

o valor da causa
, nos termos do §3o, do artigo 292 do CPC, para o valor correto de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

Proceda a Secretaria Judicial com a retificação do valor da causa, fazendo constar o valor mencionado acima (R$ 3.500.000,00).

INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas complementares, nos termos do artigo 293, parte final, do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme dispõe o artigo 290 do mesmo
códex.
. (...) (ID. 18208386 – autos correlatos)”

Contra a decisão supra, insurge-se o Agravante, postulando a concessão da tutela recursal, para que seja reformada a decisão que alterou o valor da causa.

Pois bem.

A controvérsia central reside na
legalidade da decisão que alterou o valor da causa
, originalmente fixado pelo autor em
R$ 1.700.000,00, para R$ 3.500.000,00
, sob fundamento de que tal
valor representaria a parte controvertida
do contrato de promessa de compra e venda, com base no
art. 292, II, do CPC.

O art. 292 do CPC estabelece critérios distintos para a fixação do valor da causa a depender do objeto da ação,
in verbis
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.
(destaquei)

No caso concreto, a ação originária proposta pelo Agravante
Sebastião Honório

não visa à invalidação do contrato celebrado
com o agravado, tampouco sua resilição ou revisão. Ao contrário, o que se pretende é
condicionar os pagamentos à baixa de gravame
que
impede
a plena fruição do direito de propriedade,
circunstância que insere a controvérsia no campo da
obrigação de fazer vinculada à tradição do bem, livre de ônus
.

Deve-se reconhecer que o próprio juízo de origem, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, condicionou a suspensão dos pagamentos ao depósito de parcela vencida, no valor de R$ 875.000,00 – quantia que reflete obrigações futuras do contrato e não necessariamente o objeto direto da ação.

Assim, a despeito de não postular a invalidação do negócio, a pretensão do autor envolve o
cumprimento do contrato de modo específico
– qual seja, a
entrega do imóvel livre de ônus
. Tal circunstância atrai a incidência do art. 292, II, do CPC, pois diz respeito à
parte controvertida do negócio jurídico celebrado
.

No ponto, no que o agravante argumenta que o valor do penhor rural seria de R$ 1.700.000,00, no entanto, tal situação
não corresponde à realidade fática existente à época da propositura da ação
, ocorrida em
22.11.2024
.

Com efeito, conforme se verifica da matrícula do imóvel e dos documentos anexados, o penhor rural inicialmente registrado em 13.07.2021 no valor de R$ 1.700.000,00 foi
substituído por aditivo em 27.09.2022
, elevando expressamente o valor garantido para
R$ 5.000.000,00,
com registro válido e eficaz à época do ajuizamento da demanda.

Portanto, é o valor de R$ 5.000.000,00 que
representa o gravame efetivamente incidente sobre o imóvel
quando da formulação do pedido judicial, e não o valor pretérito.

A tentativa de ancorar a fixação do valor da causa em dado superado – o valor inicial do penhor – revela-se inconsistente, já que ignora o princípio da
contemporaneidade dos elementos fáticos relevantes à propositura da ação
. O valor da causa deve refletir o
proveito econômico pretendido no momento do ajuizamento
, não sendo admissível retroação para situações jurídicas já modificadas.

Apenas para esclarecimento, destaco a alegação constante nas contrarrazões do Agravo Interno, no sentido de que o valor do penhor rural teria sido atualizado para R$ 527.690,46 em 22.05.2023. Ocorre que tal informação, referente ao valor atualizado do penhor rural,
não consta da matrícula do imóvel
, sendo possível sua verificação apenas por meio de
Certidão de Inteiro Teor
, a qual foi acostada às contrarrazões do agravo interno (ID. 283935857). Todavia, referida documentação
não foi submetida à apreciação do juízo de origem
, tampouco
integrada aos autos por ocasião da interposição do agravo de instrumento
, razão pela qual
não pode ser considerada como elemento válido para a análise deste recurso
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS.
1 . EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS EM QUE REALIZADO O BLOQUEIO. DOCUMENTO NÃO LEVADO AO CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2 . ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES PROVENIENTES DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. ADEMAIS, PENHORA QUE NÃO IMPLICA PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO, DADO O ELEVADO LAPSO TEMPORAL ENTRE A REALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO E A INSURGÊNCIA . RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-PR 00603517820248160000 Curitiba, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 23/09/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS.
DOCUMENTO NOVO . NÃO CONHECIMENTO. Não há que se conhecer de documento não levado ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARTE DA SENTENÇA QUE ESTABELECEU A PARTILHA DE BEM IMÓVEL, CUJA AQUISIÇÃO TERIA SE DADO ATRAVÉS DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONHECIDA A POSSE PRECÁRIA DO BEM . PARTILHA QUE SE LIMITA AOS DIREITOS E AÇÕES SOBRE O IMÓVEL. REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO. Caso em que não há controvérsia acerca de que a posse do imóvel em questão se deu na constância do casamento; e que este título decorre de ação de usucapião, cujo desfecho é desconhecido das partes. Consideradas estas premissas e não tendo sido levado ao conhecimento do Juízo a quo qualquer prova a dar certeza sobre a efetiva propriedade do bem, forçosa a reforma da sentença, no ponto, que determinou a divisão do apartamento, por metade, em favor de cada parte, devendo a partilha ser limitada exclusivamente aos direitos e ações sobre o bem .Apelação provida. (TJ-RS - Apelação Cível: 5001559-79.2020.8 .21.5001 PORTO ALEGRE, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 19/10/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2022) Destaquei

Assim,
não se conhece nem se leva em consideração, neste julgamento, a informação relativa ao valor de R$ 527.690,46
, devendo eventual pedido de readequação do valor da causa – se pertinente – ser dirigido ao juízo de origem, pela via adequada.

Com isso, a decisão agravada considerou como valor da causa a
parte controvertida do contrato
, após reconhecer que R$ 2.000.000,00 já haviam sido pagos e que o contrato tinha valor global de R$ 5.500.000,00.

Ademais, o pedido envolve o
condicionamento do pagamento das parcelas restantes à baixa do penhor
e, ainda, houve a solicitação
expressa de realização de depósitos judiciais
no valor das parcelas pendentes, sem qualquer pedido de resilição ou anulação, mas sim de cumprimento específico.

Logo, o raciocínio adotado pelo juízo singular encontra amparo no artigo 292, inciso II, do CPC, segundo o qual,
quando a ação versa sobre o cumprimento de ato jurídico
, o valor da causa deve corresponder
ao valor do ato ou da parte controvertida
.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
ART. 292, II, DO CPC – APLICABILIDADE – VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
– RECURSO PROVIDO. É firme a jurisprudência do c . STJ no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução.
In casu, os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido.
(TJ-MT - AI: 10014689620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2023) Destaquei

Ressalte-se, além disso, que, embora a petição inicial contenha pedido de interdito proibitório – com vistas à desobstrução do acesso à área objeto do contrato -, tal pretensão se revela acessória em relação ao pedido principal, que consiste no cumprimento específico do ajuste contratual,
mediante a baixa do gravame incidente sobre o imóvel
.

A tutela possessória invocada, nesse contexto,
não possui autonomia suficiente para alterar a natureza jurídica central da demanda
, tampouco para
afastar a aplicação do inciso II do art. 292 do CPC
. Ademais, tratando-se de cumulação de pedidos, conforme previsto no inciso VI do mesmo dispositivo legal, o valor da causa deve corresponder à soma das pretensões, prevalecendo, contudo,
o critério da parte controvertida do contrato
, haja vista que os pedidos cumulados se irradiam diretamente da relação jurídica pactuada e da sua execução específica.

Dessa forma, a fixação do valor da causa em R$ 3.500.000,00
mostra-se moderada, proporcional e juridicamente escorreita
, pois
representa a parte ainda não quitada do negócio jurídico discutido
, principalmente considerando o
conteúdo econômico da demanda, que envolve valores expressivos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência
revogo
o efeito suspensivo outrora deferido, mantendo a decisão agravada que corrigiu o valor da causa para R$ 3.500.000,00.

Julgado o Agravo de Instrumento,
fica prejudicado o Agravo Interno
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025